Tribunal: TJSP
Processo: 1501682-93.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 1501682-93.2019.8.26.0536 - Voto no 6517
Registro: 2020.0000490605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501682-93.2019.8.26.0536, da Comarca de São
Vicente, em que é apelante GILVAN PEREIRA DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 1501682-93.2019.8.26.0536 - Voto no 6517
Apelação Criminal no 1501682-93.2019.8.26.0536
Apelante: Gilvan Pereira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 6517
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
drogas
Recurso defensivo
Prova ilícita
Violação de
domicílio
Inocorrência
Preliminar afastada
Autoria e materialidade delitivas comprovadas

Firmes
depoimentos
dos
policiais
civis

Condenação mantida Pena-base fixada acima do
mínimo Observância das circunstâncias judiciais
do artigo 59, do Código Penal e das diretrizes do
artigo 42, da Lei de Drogas, notadamente a
variedade
dos
entorpecentes
apreendidos

Admissibilidade Reincidência bem reconhecida
Consideração da agravante para afastar a causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Entorpecentes que não caracteriza bis in idem -
Regime fechado mantido
Impossibilidade de
substituição da pena corpórea por restritiva de
direitos Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Gilvan
Pereira dos Santos contra a r. sentença de fls. 208/213, que julgou
procedente a ação penal para condená-lo, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 07 anos, 09
meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 777 dias-multa, no piso.
Inconformado,
apela
o
sentenciado,
pugnando pela absolvição por insuficiência probatória ou pela
ilicitude da prova. Subsidiariamente, requer a redução da pena
imposta (fls. 235/242).
Oferecidas
contrarrazões
(fls.
245/252),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 1501682-93.2019.8.26.0536 - Voto no 6517
foram os autos remetidos a este Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 279/287).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 06 de maio
de 2019, por volta das 12h00min, na Rua Itabuna, 1, Vila Ponte
Nova, na cidade e Comarca de São Vicente, Gilvan Pereira dos
Santos mantinha em depósito 782 (setecentos e oitenta e dois)
flaconetes de cocaína, pesando cerca de 1035g, 450 (quatrocentas e
cinquenta) pedras de crack, com peso de 180g, e 707 (setecentos e
sete) porções de Cannabis Sativa L (maconha), com peso de 935g,
para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal.
Segundo se apurou na fase administrativa,
policiais civis receberam denúncia anônima, noticiando sobre o
armazenamento de grande quantidade de drogas no local citado,
onde residiria pessoa chamada GILVAN, descrito como negro, magro,
calvo e com aproximadamente 40 anos de idade.
Chegando ao local, os policiais bateram na
porta e
foram atendidos pelo réu, que coincidia com as
características descritas na informação recebida.
GILVAN franqueou a entrada aos policiais e,
informado sobre a diligência, indicou o local onde as drogas estavam
armazenadas.
Além das drogas supramencionadas, foram
apreendidas no local, anotações referentes à comercialização dos
entorpecentes, uma carteira de trabalho e um motor de popa Suzuki.
De imediato, não há que se falar em ilicitude
da prova, em razão da alegada ocorrência de invasão de domicílio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 1501682-93.2019.8.26.0536 - Voto no 6517
Com efeito, a privacidade do domicílio,
constitucionalmente assegurada, encontra limites na própria Carta
Fundamental, incluindo-se no rol das escassas hipóteses de
mitigação deste direito fundamental a possibilidade de ingresso em
domicílio sem mandado judicial nos casos de flagrante delito, nos
termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República.
Ainda,
o
crime
de
tráfico
de drogas,
mormente nas figuras de trazer consigo, guardar e ter em depósito,
configura crime permanente e sujeita o autor da conduta ao estado
de flagrância enquanto perdurar a prática criminosa, prescindindo-
se, portanto, de mandado de busca e apreensão durante a ocorrência
do delito.
Este mesmo entendimento está sedimentado
na jurisprudência:
“PENAL.
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E 16, PARÁGRAFO
ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL.
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA EFETIVAÇÃO PRISÃO. INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO PERMANENTE.
Tratando-se de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de
natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a
busca domiciliar e pessoal que culminou com prisão do paciente,
mantendo em depósito drogas e na posse de arma de fogo, não
constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante
delito, o que, a teor do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição
Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no
domicílio alheio (Precedentes)” Habeas corpus denegado” (STJ - HC
200900111626,
Quinta
Turma,
Rel. Min. Felix
Fischer,
DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 1501682-93.2019.8.26.0536 - Voto no 6517
01/02/2010).
In casu, os policiais foram firmes ao informar
que existia denúncia anônima acerca de tráfico de drogas na
residência indicada na denúncia, com indicação das características
do suposto infrator.
Ciente das informações, foram até o local e
se depararam com réu, que franqueou sua entrada e, ainda, indicou
o local onde guardava os entorpecentes.
Portanto, não há qualquer violação a direito
do acusado e, consequentemente, não há que se falar em nulidade
da prova.
Quanto
ao
mérito,
é
certo
que
a
materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e
apreensão (fl. 07), pelo laudo químico toxicológico (fls. 97/100), bem
como pela prova oral carreada aos autos.
A autoria é certa.
Os policiais civis Alexandre José Fortes e
Silvio Vassao, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante,
corroboraram, em Juízo, em relator firmes e harmoniosos, os exatos
termos da denúncia (mídia).
Com
efeito,
está
pacificado
na
jurisprudência, que a condição de agente de segurança pública (seja
militar ou civil, estadual ou federal) por si só, não invalida os seus
testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio colendo Superior Tribunal de
Justiça trilha esse entendimento: “O depoimento dos policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 1501682-93.2019.8.26.0536 - Voto no 6517
constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie
dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita
de imparcialidade dos agentes” (AgRg no REsp no 1514101/SP,
Relator Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 16.05.2017, DJe
24.05.2017).
Colocá-los
sob
suspeita
pela
condição
funcional é argumento batido e preconceituoso. Bem por isso a
versão oficial deve ser confrontada com as demais provas, como deve
ser feito com qualquer outra fonte de informação, tudo para afastar o
risco de que a acusação decorra de sentimentos menos elevados ou
interesses outros que não o da contribuição para o julgamento justo.
Efetivamente, não é crível que os policiais
incriminariam o réu de forma gratuita, tanto que não tiveram a
idoneidade contestada com base em argumentos sólidos ou
confiáveis. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a
entender que tais depoimentos não mereçam total credibilidade.
Destarte, a condenação do recorrente nos
termos da r. sentença era mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, não há
qualquer reparo a ser feito.
Na
primeira
fase,
observadas
as
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e as diretrizes
do artigo 42, da Lei de Drogas, notadamente a variedade dos
entorpecentes apreendidos, entre os quais o crack, o douto
Magistrado a quo adequadamente fixou a pena-base acima do
mínimo legal, partindo de 06 anos e 08 meses de reclusão, além do
pagamento de 666 dias-multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 1501682-93.2019.8.26.0536 - Voto no 6517
Em
que
pese
os
argumentos
da
respeitada Defensoria Pública, a natureza, a quantidade e a
nocividade da droga constituem sim motivo idôneo para o aumento
da pena-base, não sendo considerados elementos intrínsecos ao
próprio tipo penal, haja vista ter o próprio legislador destacado a
natureza do entorpecente no referido artigo 42.
Impende destacar que o acusado foi preso
em flagrante com mais de 1.900 porções de diferentes substâncias
entorpecentes, dentre as quais crack. Ora, a quantidade de droga
apreendida poderia atingir quantidade significativa de usuários,
colocando ainda em maior risco o bem jurídico tutelado, qual seja a
saúde pública.
Nesse sentido:
“TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA
LEI 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO (ART. 12, CAPUT,
DA LEI 10.826/03)
(...) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL,
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o, DO
ART. 33, DA LEI 11.343/06 E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

ACOLHIMENTO
QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE
(CERCA DE 100 GRAMAS DE CRACK) NECESSIDADE DO AUMENTO
NA PRIMEIRA FASE, EM CONFORMIDADE AO ARTIGO 42, DA LEI DE
DROGAS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS QUANTIDADE
GRANDE DA DROGA E SUA NATUREZA ALTAMENTE LESIVA
IMPEDEM A CONCESSÃO DA BENESSE
AFASTAMENTO DA
SUBSTITUIÇÃO CORPORAL
NECESSIDADE
GRAVIDADE DO
CRIME QUE IMPEDE A SUBSTITUIÇÃO
RECURSO MINISTERIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 1501682-93.2019.8.26.0536 - Voto no 6517
PROVIDO” (Apelação criminal no 0001166-45.2015.8.26.0292; 4a
Câmara de Direito Criminal Rel. Ivana David; j. 11.04.2017).
Mantém-se, portanto, a pena-base fixada na
r. sentença.
Na
segunda
fase,
bem
reconhecida
a
reincidência específica (fl. 105/108), a reprimenda foi exasperada em
1/6, atingindo, definitivamente, à míngua de outras causas de
modificação, 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento
de 777 setecentos e setenta e sete dias-multa, no piso.
Registre-se, ainda, que inexiste bis in idem
em considerar-se o fato do réu ser reincidente tanto como agravante
genérica, quanto para afastar-se a causa de diminuição prevista no
mencionado art. 33, § 4o, da Lei de Entorpecentes, na terceira fase
do cálculo das penas, na medida em que sua apreciação ocorre em
cada etapa sob perspectivas completamente distintas.
O regime inicial fechado é o único admitido
para a hipótese dada a reincidência do réu, além da gravidade
concreta do delito, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal. Pelos mesmos motivos, impossível, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso de apelação, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença recorrida.
Roberto Porto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 1501682-93.2019.8.26.0536 - Voto no 6517
Relator